Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-54.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800263-54.2022.8.14.0004

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILSON SOUZA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TÍTULO INCERTO. INCABÍVEL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO QUE FIXA HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO, POR SI SÓ CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ALEGAÇÃO DA TABELA DA OAB SER APENAS PARAMETRO. NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

II-

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o juiz deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

III-

O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo no processo que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado para atuação como defensor.

IV-

A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

V-

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

VI-

É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

VII-

Impugnação aos valores fixados: O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

VIII-

Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer d
o recurso de Apelação e negar-lhe provimento para manter a sentença inalterada
, tudo nos termos do voto d
a Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de

abril de dois mil e vinte e quatro
.

Belém,

08
de

abril
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Almeirim que
,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS
, ajuizada por
GILSON SOUZA DA COSTA
em face do

Apelante
,
julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
condeno
o Estado do Pará a pagar ao autor a quantia de
R$ 8.840,90 (oito mil, oitocentos e quarenta reais e noventa centavos),
corrigida monetariamente com base no IPCA-E, a partir da sentença de arbitramento e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da data da citação, nos termos do art.1º-F da Lei 9.494/97. Isento de custas, nos termos do art. 41, I, da Lei de Custas do Estado do Pará. Isento de honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, determino a expedição de requisição de pequeno valor em favor da exequente, a ser paga pelo Estado do Pará no prazo máximo de 2 (dois) meses contados da data da entrega da requisição nas mãos da pessoa de quem o ente público foi citado no processo, nos termos do artigo 535, § 3º, II do NCPC, sob pena de sequestro do valor do débito exequendo, nos moldes do artigo 13, § 1º da Lei 12.153/2009.

Na mencionada ação (id nº
14350331
- Pág. 1
), o apelado narrou que
o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA
o
nomeou, na qualidade de advogado, para atuar como defensor de alguns réus em determinados processos, arbitrando honorários advocatícios a serem pagos pelo ente Estadual, face a ausência de Defensoria Pública organizada nas Comarcas do interior do Estado.

Alegou que atuou como defensor dativo nos seguintes processos:

1.

0000770-92.2015 EGNALDO JESUS BRAGA;

2.

0004487-10.2018.8.14.0004 PABLO SILVA VERAS;

3.

0042446-20.2015.8.14.0004 THIAGO FELIPE DOS PASSOS ANDRADE;

4.

0800744-51.2021.8.14.0004 WILLIAM CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA;

5.

0069440-85.2015.8.14.0004 CLEBERSON DOS SANTOS BENAHUM;

6.

0003067-33.2019.8.14.0004 ADILSON DOS SANTOS PINHEIRO;

7.

0000903-61.2020.8.14.0004 EDICLEY DAMASCENO DE SOUSA;

8.

0003548-93.2019.8.14.0004 JOSE ANTONIO CESAR ASSUNCAO DA COSTA.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
14350362 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (id nº
14350366 - Pág. 1).

No tocante ao mérito recursal, o Estado do Pará alega que os demais valores executados carecem de apontamento quanto ao arbitramento dos honorários do defensor dativo, não se podendo utilizar a tabela de honorários da OAB.

Assevera, ainda, que a jurisprudência é pacífica no que diz respeito a tabela de honorários da OAB, pois esta serve apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários do defensor dativo.

Pontua que o código de processo penal não estabeleceu os critérios para o arbitramento dos honorários, logo, deve-se utilizar os parâmetros do art. 85, §2º do CPC, que possuiu aplicação subsidiária no campo processual penal.

Aduz que os critérios somente podem ser analisados pelo Juízo penal, pois apenas ele tem condições para avaliar com precisão o grau e o zelo profissional, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Pondera que é possível perceber que além de incerto o título executivo do autor, é ilíquido, devendo o processo ser julgado extinto sem resolução do mérito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
14350369 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº
14353775 - Pág. 1
).

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção no recurso interposto, tendo em vista que o objeto se limita a questionar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios
(id nº
15332575 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Apelado, tendo em vista que este atuou como Defensor Dativo na ausência de Defensoria Pública no interior do Estado.

Inicialmente, ressalto que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts 5º inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte,
in

verbis:

Art. 5º. (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovem insuficiência de recursos.

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o juiz deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo
ente federado
, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o arts. 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
.

No caso dos autos, constata-se que o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, nomeou o apelado para atuar como defensor dativo dos réus a) Egnaldo Jesus Braga na audiência de instrução e julgamento nº 0000770-92.2015.8.14.0004; b) Pablo Silva Veras na audiência de instrução e julgamento nº 0004487-10.2018.8.14.0004; c) Thiago Felipe dos Passos Andrade na ciência de sentença nº 0042446-20.2015.8.14.0004; d) William Carlos dos Santos Oliveira na ciência de sentença e audiência de instrução e julgamento nº 0800744-51.2021.8.14.0004; e) Cleberson dos Santos Benahum no recurso de apelação e alegações finais nº 0069440-85.2015.8.14.0004; f) Adilson dos Santos Pinheiro na defesa prévia nº 0003067-33.2019.8.14.0004; g) Edicley Damasceno de Sousa na defesa prévia nº 0000903-61.2020.8.14.0004; h) Jose Antônio Cesar Assunção da Costa na defesa prévia nº 0003548-93.2019.8.14.0004, conforme se observa dos documentos anexados aos autos (id. nº 14350338 - Pág. 1).

Por conseguinte, tendo em vista a situação acima explicitada, agiu corretamente o magistrado
a quo
ao nomear defensor dativo para atuar na defesa dos réus nas ações acima

mencionadas, visto que não poderiam ser privados de possuírem uma defesa técnica a ser realizada por um advogado.

Deste modo, verifica-se que a nomeação do Apelado para atuar como defensor dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui

obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos

necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. 2. Submeter o pagamento da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Púbica no futuro.
(TJPA, 2017.02592538-51, 177.018, Rel.

EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE

DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-

06-22).

Ademais, quanto a alegação do título executivo ser ilíquido e incerto,
destaca-se que o Apelado colacionou cópia dos autos em que houve o arbitramento dos honorários advocatícios, à título da sua atuação como defensor dativo, estando evidente, portanto, a comprovação de títulos executivos líquidos, certos e exigíveis, conforme entendimento do C. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SENTENÇA QUE FIXA VERBA HONORÁRIA EM PROCESSO-CRIME, EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.
CARACTERIZAÇÃO COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECEDENTES
. 1 "A jurisprudência do STJ é no sentido de que a sentença proferida em processo-crime transitada em julgado que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui, nos termos do disposto nos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC/1973, título executivo líquido, certo e exigível. Logo, impossível revisar, em Embargos à Execução, o valor da verba honorária fixada na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. O STJ entende que não se configura violação do art. 472 do CPC/ 1973 em caso de execução de título judicial que arbitra verba honorária em favor de defensor dativo que atuou no feito cognitivo. Isso porque a condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. E porque há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/ 1994 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública" (REsp 1777957/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/ 12/ 2018, DJe 19/ 12/ 2018). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1851141 CE 2019/ 0357174-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/ 10/ 2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/ 11/ 2020).

A referida decisão ratifica o entendimento há anos adotado pelo Tribunal da Cidadania, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. DEVER DO ESTADO. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVOREGIMENTALNÃO PROVIDO. 1. "A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região." (AgRg no REsp 1451034/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/ 08/ 2014, DJe 19/ 08/ 2014). 2
A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.
Sendo que "em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado." (AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/ 06/ 2013). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1537336/ MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/ 09/ 2015, DJe 28/ 09/ 2015).

Desta feita, não só não prosperam as alegações do Estado do Pará quanto a ausência de liquidez e certeza quanto a tais títulos executivos apresentados, quanto torna-se impossível revisar o quantum arbitrado pelo juízo
a quo
.

De igual modo, não assiste razão o apelante no que se refere à alegação de excesso de execução,
uma vez que a quantia não foge dos parâmetros legais e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, devem ser mantidos na forma fixada pelo Magistrado, eis que em compasso com o estabelecido pela tabela da OAB, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO - ARTIGO 22, § 1º, DA LEI N. 8.904/94 - FIXAÇÃO - TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE - PRECEDENTES- RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - No dia a dia forense, há situações em que não se pode contar, imediatamente, com o defensor ou advogado credenciado a convênio e, diante de tal dificuldade insuperável, não resta ao Magistrado outra hipótese senão nomear um advogado chamado dativo. II
- O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários advocatícios
, fixados, no caso, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 257 do RISTJ e 20, § 4º, do Código de Processo Civil. III - Recurso especial provido.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB.1.
Segundo entendimento assente nesta Corte, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.
Precedentes: AgRg no Ag 924.663/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008; REsp898.337/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de4.3.2009; AgRg no REsp 888.571/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.2.2008.2. Recurso especial provido.

No que se refere a tabela da OAB ser apenas parâmetro, é evidente que o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado, de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva seccional. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1.
O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado
e pagos pelo Estado
de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FI
XAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

2.
O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
devendo tais verbas serem pagas pelo Estado
, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)

Sobre o tema, cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO QUE ATUA NO CRIME. TABELA DOS CONSELHOS SECCIONAIS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. NÃO VINCULANTE.

SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. "
Sob a égide dos Recursos Repetitivos fixou-se a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019).

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer o acórdão proferido em sede de apelação.

(EDcl no AgInt no REsp 1660611/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de fevereiro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024